Tribunal: TJDFT
Processo: 0023282-42.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0023282-42.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS CEZAR DA COSTA E SILVA EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante do cumprimento da obrigação de fazer posterior à propositura da execução, os executados foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da exequente. Tendo em vista o depósito referente aos honorários de sucumbência realizado pelo devedor (ID 28366330), bem como a concordância pela parte exequente (ID 28730295) forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação, impondo-se a extinção do feito. Igualmente, entendo prejudicado o exame dos declaratórios interpostos pelo exequente (ID 26411223), que objetivava o sequestro de valores referentes à outra metade da dívida. Portanto, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o ofício ao banco competente para a transferência do valor depositado para a conta de titularidade da Sociedade de Advogados indicada na peça de ID 28730295. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador